Tribunal: TCU
Processo: 036.531/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Airton Barbosa Brandao contra o Acórdão 17.763/2021 -TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo Airton Barbosa Brandao contra o Acórdão 17763/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1. do Acórdão 17763/2021-TCU-Primeira Câmara 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria do Sr. Paulo Airton Barbosa Brandao no que se refere às parcelas de "quintos"; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.